Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-80.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. DESPESAS DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO PRESTADO. COBRANÇA REGULAR. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO APARTADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão das taxas de juros remuneratórios é viável em relações de consumo, caso demonstrada a abusividade na cobrança, hipótese diversa da analisada nos autos, em que os juros são os usuais de mercado.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados depois da edição da MP n.o 2.170-36/2001, desde que pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827 / RS.
3. Consoante se depreende da segunda tese fixada no julgamento do recurso representativo com efeitos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 - REsp no 1.251.331-RS, permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
4. No julgamento do REsp 1.578.553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), o STJ pacificou o entendimento segundo o qual é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
5. Havendo comprovação da efetiva prestação dos serviços de avaliação de bem, a cobrança deste encargo não se mostra abusiva.
6. O seguro prestamista (ou de proteção financeira) é opcional e sua contratação é válida quando evidenciado que o consumidor a ciência do serviço contratado.
7. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.